Tribunal: STF
Processo: Rcl 55889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, exarado no Processo nº TST-Ag-ED-AIRR-101180-20.2018.5.01.0020, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a reclamante que, na origem, Vicente de Paula Castelo Branco de Miranda ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando “a incorporação da gratificação de função, decorrente do exercício de cargo de confiança por mais de dez anos, ao [seu] salário”.



    Prossegue discorrendo que:



    “[a] c. 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, analisando a questão, entendeu se aplicar ao caso o disposto na Súmula nº 372/TST, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2012, que incluiu o § 2º ao art. 468 da CLT. 



    (...)



    Assim, afastando a incidência do § 2º do art. 468 da CLT, que dispõe que a reversão ao cargo efetivo, “com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função”, a c. 8ª Turma aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 372/TST que enuncia que “percebida a gratificação de função por 10 (dez) ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira”.



    Em face da decisão proferida pela c. 8ª Turma foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados. 



    A Petrobras interpôs recurso extraordinário apontando violação ao art. 5º, II, e ao art. 97 da Constituição Federal, além da afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Entretanto, a Vice-Presidente do TST negou seguimento ao recurso ao fundamento de que a matéria discutida nos autos não possui repercussão geral, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 610 do ementário temático de repercussão geral. 



    Irresignada, a Petrobras interpôs agravo interno demonstrando a existência de distinguish entre a situação dos autos e a redação do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto por inobservância da súmula vinculante n.º 10 do STF diante da desconsideração do quanto determinado nos artigos 450 e 468 da CLT, sem que houvesse a necessária reserva de plenário, situação bastante diferente daquela descrita no ARE 686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, que deu origem ao tema 610. 



    Todavia, o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que aplicou a Súmula nº 372/TST, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2012, que incluiu o § 2º ao art. 468 da CLT. 



    A Petrobras alega violação à Súmula Vinculante nº 10, porquanto reconhecido o direito à incorporação da contraprestação pecuniária pelo exercício de função gratificada à remuneração de empregado destituído da função de confiança, com fundamento no item I da Súmula nº 372/TST, afastando a incidência da norma do § 2º do art. 468 da CLT (incluído pela Lei nº 13.467/2017) sem que sua inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo Órgão Especial daquela Corte.



    Afirma que a decisão reclamada esta calcada na garantia do direito adquirido, não devendo esta prosperar, uma vez que, “[n]o caso do pretenso direito à incorporação da gratificação de função, o que se contrapõe é a lei nova frente a verbete sumulado do TST que, indevidamente, criou vantagem trabalhista sem base legal.” 



    Nessa perspectiva, entende “descabida a presunção de desrespeito ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido com base em direito fixado por meio de criação jurisprudencial, sem base legal“, razão pela qual defende que “[o] afastamento da incidência de norma federal por órgão fracionário de tribunal, ainda que em parte, sem a expressa declaração de inconstitucionalidade, implica a violação da Súmula Vinculante nº 10, de obrigatória observância pelos poderes públicos.”



    Requer



    a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do feito perante o STF ou reformada, perante o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão que aplicou a Súmula nº 372 em detrimento do art. 468, § 2º, da CLT, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 101180-20.2018.5.01.0020, até o julgamento final da presente Reclamação;



    b) alternativamente, requer a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 101180- 20.2018.5.01.0020, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito; 



    (...)



    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observandose a norma legal de regência, o art. 468, § 2º, da CLT; 



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    No caso, destaco o teor do art. 468 da CLT, registrando que a Lei nº 13.467/2017 manteve as normas contidas na redação originária do dispositivo (caput e parágrafo único), alterando apenas a posição do “parágrafo único” para “§ 1º”, a fim de incluir a disciplina do segundo parágrafo. Vide:



    “Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 



    § 1º Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 



    § 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.”



    Ademais, observo que, na Justiça trabalhista, se consolidou entendimento no sentido da manutenção do pagamento da gratificação de função de confiança independentemente do exercício dessa função com fundamento na habitualidade do recebimento de parcela e no postulado da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF/88), instituindo, jurisprudencialmente, dois requisitos: i) ausência de “justo motivo” para que o empregado deixe de exercer a função gratificada e ii) exercício da função por 10 (dez) anos ou mais.



    Dessa perspectiva, tenho que a decisão reclamada (fundamentada na aquisição do direito à manutenção do pagamento da remuneração da função gratificada anteriormente à edição da Lei nº 13.467/2017) não está circunscrita a debate infraconstitucional ou meramente reflexo à Constituição Federal; mas, sim, se estabelece em torno da validação de entendimento da Justiça do Trabalho fundado em preceito constitucional (art. 7º, VI, da CF/88) que, embora não esvazie a força normativa do § 2º do art. 468 da CLT, restringe seu alcance.



    Assim, em juízo de delibação, vislumbro a probabilidade de direito quando a parte reclamante afirma ofensa à Súmula Vinculante nº 10, sob o argumento de que a incorporação da função gratificada após 10 (dez) anos de seu exercício não se funda em norma legal específica, mas sim em jurisprudência da Justiça do Trabalho consubstanciada no item I da Súmula 372/TST, in verbis:



    “GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES 



    I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. 



    II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação.” (grifo nosso).



    O periculum in mora, por sua vez, resta evidenciado ante a iminência da certificação do trânsito em julgado do feito pelo atual estágio processual em que se encontra, que fatalmente desdobrará em atos executórios em desfavor da parte reclamante.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº TST-Ag-ED-AIRR-101180-20.2018.5.01.0020 até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente